Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711892-58.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MARIO SOARES CANUTO AGRAVANTE: BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos proposta por MÁRIO SOARES CANUTO em face da agravante (processo n. 0702833-59.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de denunciação da lide do atual proprietário do veículo cujas busca e apreensão e transferência de propriedade foram determinadas em tutela de urgência. A agravante destaca a necessidade de deferimento da postulação, pois adquiriu o referido bem em 07.01.2016 mas o vendeu a ALESSANDRO WILLIAM BEZERRA BICALHO em 03.08.2016, de modo que os débitos incidentes sobre o veículo reclamados na ação de origem seriam de responsabilidade deste, “verdadeiro proprietário e responsável pelos débitos tributários e administrativos decorrentes da utilização do veículo”. Sendo assim, aduz que a denunciação da lide asseguraria o direito de regresso em favor da agravante contra o denunciado, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, propiciando à recorrente sentença condenatória contra aquele (art. 129, CPC) e privilegiando a celeridade e economia processuais. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, realçando o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese aos argumentos recursais em torno da possibilidade de intervenção de terceiros na hipótese dos autos originários. É que, de acordo com a fundamentação da decisão impugnada, “a relação jurídica discutida se afigura apenas entre as partes, não tendo o autor qualquer ingerência no negócio jurídico posteriormente realizado entre a ré e terceiro, o qual sucedeu ao primeiro”, além de não ser considerada obrigatória a denunciação da lide, mesmo quando cabível, “podendo ser exercida posteriormente sem risco de perecimento do direito do denunciante”, ao passo que, de fato, não se desconhece a “possibilidade de que tenha havido sucessivas transferências e que o veículo esteja em mãos de terceiros, desconhecidos da própria ré” (id 88606504 dos autos originários). Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator